Tribunal: STF
Processo: RE 76583
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- LEI 4.121/62 (ART. 3º). PARA A EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DA MULHER CASADA, CABE A ELA, EM REGRA, PROVAR QUE A DÍVIDA DO MARIDO NÃO FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PROCEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO
STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.